Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-84.2010.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000987-84.2010.8.14.0401

EMBARGANTE: CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES. 2. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA, irresignado o v. Acórdão (ID

16755289), julgado sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta, visando sanar a omissão a seguir narrada.

Em resumo, o embargante argui que o julgado recorrido foi omisso ao não avaliar corretamente a dosimetria da pena imposta ao embargante, aduzindo para tanto que, no aumento da pena base, deveria ser utilizada a fração de 1/6 para cada vetor negativo, bem como, a utilização do mesmo patamar para a atenuante da confissão, reconhecida na segunda fase da dosimetria.

Ao final, requereu o conhecimento e acolhimentos dos aclaratórios, a fim de que a pena do embargante seja reduzida na primeira e segunda fase da dosimetria, bem como, o prequestionamento da matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos opostos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, se limitam a corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, de modo a não prosperar, como na hipótese, em que o embargante almeja a mera rediscussão de matéria já apreciada por ocasião do julgamento do apelo interposto, conforme se observa da simples leitura da ementa do julgado, a qual demonstra terem sido enfrentados todos os pontos suscitados nas razões da apelação, cujas matérias foram fundamentadamente esmiuçadas no voto. Sobre a questão, colaciono a ementa do julgamento colegiado,
in verbis:

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO E AGENTES – ART. 157, §2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu na fase judicial, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o depoimento da ofendida na fase investigativa aduzindo que reconheceu o ora apelante como um dos autores do roubo, bem como pela prova oral produzida em juízo, tendo havido a confissão do réu e a oitiva da policial responsável pela diligência, confirmando os termos da denúncia. 2) REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base. 3) MODIFICAÇÃO PARA REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art.

33, §3º, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Com efeito, da leitura atenta do v. Acórdão ora embargado, constata-se a manutenção da pena base foi devidamente justificada na sentença com base nos maus antecedentes do embargante, não tendo o recorrente se insurgido quanto aos demais pontos da dosimetria, a qual se reputou hígida, não merecendo qualquer reparo.

É oportuno ressaltar, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, conforme ocorreu
in casu.

Destarte, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024